Tribunal: TJMT
Processo: 1010837-17.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1010837-17.2021.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Recorrida: STELLA GIANSANTE.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – LEI MUNICIPAL No 2.875/2008 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Preliminar de incompetência do juizado em razão do valor a ser atribuído à causa, rejeitada, haja vista, ser pacífico o entendimento de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”( IRDR 85560/2016).
2- No âmbito do Município de Tangará da Serra, da Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.
3- Tendo a servidora provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010837-17.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STELLA GIANSANTE - CPF: 032.704.609-02 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO
– REJEITADA
–

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – LEI MUNICIPAL No 2.875/2008 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Preliminar de incompetência do juizado em razão do valor a ser atribuído à causa, rejeitada, haja vista, ser pacífico o entendimento de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública

o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da

necessidade da produção da prova pericial”( IRDR 85560/2016).

2-

No âmbito do Município de Tangará da Serra, da Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

3-

Tendo a servidora provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus
ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022